Tribunal: CARF
Processo: 10865.721546/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10865.721546/2016-57 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1302-001.036 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de setembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MAHLE METAL LEVE S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, nos termos do voto do relator, vencido o Conselheiro Marcelo Cuba
Netto que votou por rejeitar a referida conversão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
apresentada pelo contribuinte Mahle Metal Leve S.A., ora Recorrente, através do qual se
pretendia quitar débitos próprios com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2013, no valor de R$14.708.569,38.
Em despacho decisório exarado, que teve tratamento manual por parte da DRF em
Limeira (SP), esta não reconheceu parte do IRRF (R$25.891,09) e parte das estimativas que
foram recolhidas após a transmissão da Perdcomp original. Reconheceu-se, assim, o valor de
R$12.342.108,01.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente se insurgiu contra
todos os valores não reconhecidos pela Fazenda Pública, apresentando documentos
comprobatórios.
Ao analisar o apelo do Recorrente, a DRJ do Rio de Janeiro entendeu por bem
julgá-lo como parcialmente procedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721546/2016-57
Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721546/2016-57

Neste sentido, não se reconheceu a parcela referente ao IRRF, sob o
entendimento, em sínteses, de que o “valor recolhido pela Interessada constitui despesa sua, e
não crédito para efeito de reconhecimento em seu Saldo Negativo de Imposto a pagar”.
Já com relação aos valores recolhidos após a transmissão do Perdcomp original, a
Turma de Julgamento a quo entendeu que estes deveriam compor o saldo negativo, em especial
porque “acaso estes valores não sejam usados para compor o crédito do saldo negativo
pleiteado, dificilmente poderão ser usados para compensar outros débitos, porque já se
encontram vinculados nos sistemas aos débitos de estimativa”.
Entretanto, os julgadores da DRJ demonstraram que, ao fazer os recolhimentos
dos débitos de forma extemporânea, o Recorrente teria deixado de recolher a multa de mora de
20%, incidente sobre o principal. Assim, entendeu-se que, do “valor pleiteado de
R$2.430.570,28, devem ser descontados as multas de mora não recolhidas”.
Neste sentido, após fazer a proporção (imputação) de cada um dos pagamentos,
considerando a penalidade pela mora, entendeu-se que o “valor pleiteado para crédito pelo
Interessado deve ser reduzido para R$ 1.897.092,92”
Transcreve-se, neste sentido, o dispositivo da decisão exarada:
Ante o exposto, VOTO pela procedência PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade no sentido de RECONHECER o crédito no principal de R$
1.897.092,92 e negar o pedido de reconhecimento dos crédito de R$ 25.891,09 e de R$
443.477,36, este, relativo à imputação.
Devidamente intimado do teor do acórdão proferido, o Recorrente apresentou
Recurso Voluntário, através do qual rebate, na integralidade, os argumentos lançados no acórdão
recorrido que fundamentaram o não reconhecimento de parte do direito creditório.
No que tange à parcela do IRRF no valor de R$25.891,09, alega que este valor
“refere-se à cota parte da Recorrente no que condiz ao imposto de renda retido na fonte (IRRF),
retido pela fonte pagadora (Banco do Brasil S/A) por ocasião do levantamento dos depósitos
judiciais efetuados nas reclamações trabalhistas ajuizadas nos processos propostos pelos Srs.
Antônio Carlos de Oliveira, Dirceu Pinto Noronha e Agnaldo do Nascimento”.
Assim, afirma que a “fonte pagadora no final do ano calendário emitiu informe
de rendimentos em favor da Recorrente informando este valor como retenção de fonte, conforme
pode-se comprovar nos demais documentos (comprovantes de resgate de depósitos judiciais,
livro razão contábil, relação das contas contábeis que compõem o valor declarado na linha 23
da ficha 7A da DIPJ 2014)”.
Por outro lado, com relação aos valores das estimativas recolhidos após à
transmissão da Perdcomp, o Recorrente alega que, ao fazer a imputação dos pagamentos, a
decisão proferida teria incorrido em erro, na medida em que aqueles pagamentos teriam sido
“realizados com os benefícios concedidos pela Lei 12.996/2014 (Refis da Crise) e
regulamentada pela Portaria Conjunta n° 13/2014”.
Afirma, neste norte, que “atualizou os débitos dos respectivos períodos de
apuração, considerando as datas dos vencimentos, tudo em conformidade com as regras
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil” e que, por isso, “não há que se falar que tenha a
Recorrente deixado de aplicar a multa de 20% sobre os valores descritos no acórdão ora
recorrido.”
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721546/2016-57

Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 17/07/2017 (comprovante de fls. 678), apresentando o Recurso Voluntário no dia 15/08/2017
(comprovante de fls. 680), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
Como demonstrado alhures, no apelo do Recorrente, este se insurge com relação
às duas parcelas que não foram reconhecidas pela decisão proferida pela DRJ no Rio de Janeiro:
o valor de IRRF não reconhecido no despacho decisório e parte dos valores das estimativas que
foram quitadas após a transmissão do Perdcomp, cujos pagamentos não contemplaram a multa
de mora.
Com relação ao segundo ponto, ou seja, a questão da imputação dos pagamentos
realizada pela DRJ, tendo em vista o suposto não recolhimento da penalidade de mora, o
Recorrente afirma que não estaria sujeito às penalidades, na medida em que teria se utilizado dos
benefícios dados pela Lei no 12.996/2014 (Refis da Crise).
Ocorre, contudo, que, aos olhos deste julgador, não existem, nos autos, elementos
suficientes para afirmar se tem razão ou não o Recorrente, já que não se pode ter certeza se este
cumpriu ou não os requisitos para se utilizar os benefícios concedidos pela Lei no 12.996/2014.
Por outro lado, uma vez cumpridos aqueles requisitos, também não se pode
afirmar se os cálculos realizados pelo contribuinte, para quitar os débitos com os benefícios
dados pelo Refis da Crise, estão corretos, em especial se as reduções de multa e juros estão
condizentes com os parâmetros definidos na legislação.
Neste sentido, na medida em que a DRJ já deixou claro que os valores das
estimativas recolhidas após a transmissão da PerDcomp devem compor o saldo negativo
pleiteado como direito creditório, se faz necessária a conversão em julgamento em diligência,
para que a unidade de origem verifique e se manifeste acerca dos pagamentos daquelas
estimativas, indicando:
(i) se o Recorrente cumpriu os requisitos para adesão ao Refis da Crise, nos termos da
Lei no 12.996/2014 e da Portaria Conjunta n° 13/2014;
(ii) uma vez cumpridos os requisitos, se os valores das estimativas quitadas foram
suficientes para liquidar o principal, multa e juros, de acordo com as reduções das
penalidades concedidas como benefício aos contribuintes pela legislação, notadamente
pela Lei no 12.996/2014.
(iii) se os valores recolhidos pelo contribuinte estão de acordo com suas declarações, em
especial com o que restou declarado em DCTF.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.036 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721546/2016-57

Deverá ser elaborado relatório conclusivo, intimando-se o contribuinte para se
manifestar no prazo de 30 dias. Após, independentemente da manifestação do Recorrente, os
autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Cumpre ressaltar, por fim, que a discussão acerca da parcela do IRRF não
reconhecida pela DRF, tampouco pela DRJ, deverá ser oportunamente analisada, não sendo
objeto da diligência, na medida em que já constam, nos autos, elementos suficientes para o
julgamento desta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital